Tribunal: TJSP
Processo: 1109209-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
res, tais como a porta lógica de conexão correspondente ao usuário que realizou a postagem. Inadmissibilidade. Necessidade de fornecimento de dados. Precedentes do STJ. Preliminar de perda superveniente do interesse processual. Rejeitada. Insuficiência das informações prestadas em sede de tutela antecipada. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1109209-48.2018.8.26.0100; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 27/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

27/09/2022

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer c.c tutela provisória de urgência. Insurgência contra decisão que determinou o fornecimento de informações complementares, tais como a porta lógica de conexão correspondente ao usuário que realizou a postagem. Inadmissibilidade. Necessidade de fornecimento de dados. Precedentes do STJ. Preliminar de perda superveniente do interesse processual. Rejeitada. Insuficiência

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer c.c tutela provisória de urgência. Insurgência contra decisão que determinou o fornecimento de informações complementares, tais como a porta lógica de conexão correspondente ao usuário que realizou a postagem. Inadmissibilidade. Necessidade de fornecimento de dados. Precedentes do STJ. Preliminar de perda superveniente do interesse processual. Rejeitada. Insuficiência das informações prestadas em sede de tutela antecipada. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.